Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-84.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Roubo majorado pelo uso de arma branca e Concurso de Pessoas. Crime de corrupção de menores. Preliminar rejeitada. Contexto probatório. Condenações mantidas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a uma pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo majorado, por duas vezes, e de corrupção de menores, também por duas vezes, tipificados no art. 157, §2o, incisos II e VII do Código Penal e no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas para condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, bem como se houve ilicitude no reconhecimento pessoal do sentenciado, se é possível a redução da pena do apelante por uma suposta menor participação nos crimes, com base no art. 29, §1o do Código Penal ou a desclassificação do crime de roubo majorada para o crime de receptação.
III. Razões de decidir
3. Não houve a necessidade de reconhecimento formalizado dos agentes envolvidos nos fatos, pois eles foram presos em flagrante, logo após a prática dos delitos e ainda em posse de alguns dos objetos roubados. Ademais, o reconhecimento realizado em audiência consistiu apenas em uma confirmação da autoria já indicada no momento da prisão, não se tratando de ato voltado à identificação de pessoa desconhecida.
4. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal, bastando para a sua materialização a prova de que o agente, maior de idade, praticou algum crime na companhia de uma pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme Súmula de no. 500 do STJ.
5. Pelos depoimentos prestados em Juízo e pelas provas documentais anexadas aos autos resta configurado que o crime de roubo ocorreu com o concurso de pessoas e com o emprego de uma arma branca (faca), para abordar, ameaçar e subtrair os pertencentes das duas vítimas, não tendo como ocorrer a desclassificação das condutas para o crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) como requer a defesa. Também devendo ser afastada a alegação de uma participação de menor importância (art. 29, §1o do Código Penal), tendo em vista que não há provas no processo de que o apelante teve essa conduta de menor relevância na “empreitada” delitiva.
6. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento da pena. Logo, não há óbice a que, diante de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma branca), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime e a outra sirva à exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, não provida.